Tribunal: TJMT
Processo: 1029966-73.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029966-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ENI ALVES VIEIRA CAMPOS - CPF: 939.501.791-00 (RECORRIDO), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), BR5 PROTECAO FAMILIAR, GESTAO FINANCEIRA, CONVENIOS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.481.947/0001-55 (RECORRENTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1029966-73.2021.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BR5 PROTEÇÃO FAMILIAR

Recorrido(s):

ENI ALVES VIEIRA CAMPOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FUNERAL – AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PLANO -
DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O reclamante adquiriu em agosto de 2020 um seguro de proteção familiar, o qual incluía assistência funeral de beneficiário no valor de R$ 5.000,00.

Que em 10/07/2021 o esposo da Reclamante sofreu infarto, sendo negada cobertura da assistência funerária, alegando a Recorrente que a negativa se deu porque a Autora por diversas vezes esteve inadimplente, pagando os boletos do contrato com atraso. Ocorrendo a suspensão do plano.

Entretanto, como podemos observar pelo extrato de pagamento juntado em contestação, na data do incidente que culminou no óbito do segurado, 10/07/2021, não haviam débitos em aberto, e tampouco, a Recorrente comprovou que teria notificado a Reclamante de eventual suspensão do plano por atraso no pagamentos de boletos anteriores.

Portanto, entendo pela manutenção da sentença.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Cumpre anotar que, em que pese a descumprimento de contrato não enseje, por si só, a ocorrência de danos morais, tem-se que a conduta da Requerida imprudente, já notoriamente constituindo falha de prestação de serviço, causou desmedido dano moral ao Autor, uma vez a negativa deixou o mesmo em vias de "perder" o veículo, em razão do desemprego involuntário.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido. bem como, dano material no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), equivalente ao que deveria ter sido pago à Autora a título de assistência funerária.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022